Tribunal: CARF
Processo: 10675.901639/2011-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
CSRF-T3
CSRF-T3 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10675.901639/2011-96 Recurso
Recurso
Especial do Procurador Acórdão no
Acórdão no
9303-014.204 – CSRF / 3a Turma Sessão de
Sessão de
20 de julho de 2023 Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
PRIMA FOODS S.A.

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2007
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS
DA NÃO-CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos
da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda.
Pela essencialidade desempenhada no processo produtivo do contribuinte,
indústria alimentícia, deve ser reconhecido o direito ao crédito das
contribuições para o PIS/COFINS não-cumulativos dos gastos referentes a
aquisições de EPIs, exames laboratoriais/controles de qualidade e licenças de
softwares utilizados nas câmaras frias dos frigoríficos.
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
FRETE
NA
AQUISIÇÃO DE INSUMOS NÃO ONERADOS. BOVINOS (MATÉRIA
PRIMA). AQUISIÇÃO PF E COOPERATIVAS.
É possível o aproveitamento de créditos sobre os serviços de fretes utilizados
na aquisição de insumos não onerados pelas contribuições ao PIS/COFINS não
cumulativos, desde que tais serviços sejam tributados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira- Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.901639/2011-96
Fl. 865
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.204 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.901639/2011-96

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Semiramis de Oliveira Duro, Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Erika Costa Camargos Autran, Liziane Angelotti
Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-009.547, de 27/01/2021, cuja ementa e
acórdão seguem transcritos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2007
CRÉDITOS. CUSTOS/DESPESAS. EQUIPAMENTOS. PROTEÇÃO INDIVIDUAL.
MATERIAL DE LIMPEZA, LAVANDERIA. VESTIMENTA. EMPREGADO,
EXAME
LABORATORIAL.
CONTROLE
DE
QUALIDADE,
SOFTWARE.
MANUTENÇÃO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com: 1) equipamentos de proteção individual, material de
limpeza, lavanderia, vestimenta de empregados, exames laboratoriais/controle de
qualidade; 2) licenças de softwares utilizados no processo produtivo; 3) serviços de
manutenção, peças de reposição, combustíveis e lubrificantes utilizados na frota própria
de caminhões para o transporte de produtos em elaboração entre os estabelecimentos do
contribuinte, bem como em empilhadeiras para a movimentação da produção,
enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo; assim, por força do
disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do RICARF, adota-se essa decisão para
reconhecer o direito de o contribuinte descontar/aproveitar créditos sobre tais
custos/despesas.
CRÉDITO PRESUMIDO AGROINDÚSTRIA. INSUMOS. AQUISIÇÃO. FRETES
CONTRATADOS. ALÍQUOTA.
A alíquota de cálculo do valor do crédito da contribuição, aplicada sobre os custos com
serviços de fretes contratados com pessoas jurídicas, para o transporte de bovinos
(matéria-prima) adquiridos de pessoas físicas e/ ou de cooperativas de produtores rurais,
sujeitos ao crédito presumido da agroindústria, é a básica, no percentual de 1,65%; a
alíquota do crédito presumido da agroindústria se aplica apenas e tão somente aos
insumos desonerados; nas aquisições de insumos e/ ou serviços onerados pela
contribuição, o valor do crédito deve ser calculado pela alíquota básica.
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. ALÍQUOTA. PERCENTUAL.
Súmula CARF no 157:
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de origem
animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será determinado com base
na natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e
não em função da origem do insumo que aplicou para obtê-lo.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares
de nulidades do despacho decisório e da decisão de primeira instância e, no mérito, dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito de o contribuinte: 1)
apurar/descontar créditos sobre os custos/despesas incorridos com: 1.1) equipamentos
de proteção individual, material de limpeza, lavanderia, vestimenta de empregados,
exames laboratoriais/controle de qualidade; 1.2) licenças de softwares utilizados no
processo produtivo, ou seja, nas câmaras frias dos frigoríficos/indústrias; e, 1.3)
manutenção, peças de reposição, combustíveis e lubrificantes utilizados na frota própria
de caminhões para o transporte de produtos em elaboração entre os estabelecimentos do
contribuinte, bem como em empilhadeiras para a movimentação da produção; 2)
Fl. 866
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.204 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.901639/2011-96

calcular o valor do crédito da contribuição, descontado dos serviços (fretes) de
transporte de insumos (bovinos) adquiridos de pessoas físicas e/ ou de cooperativa de
produtores rurais, pela alíquota básica, no percentual de 1,65%; e, 3) utilizar o
percentual de 60,0% da alíquota prevista no art. 2o da Lei no 10.637/2002, para o cálculo
do crédito presumido da agroindústria, cabendo à autoridade administrativa competente
apurar o ressarcimento, nos termos deste acórdão, e verificar a compensação. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido
no Acórdão no 3301-009.546, de 27 de janeiro de 2021, prolatado no julgamento do
processo 10675.901638/2011-41, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Inconformada com a decisão desfavorável, a FAZENDA NACIONAL interpôs
recurso especial suscitando divergência jurisprudencial com relação à possibilidade de tomada de
créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre os seguintes itens: aquisição de EPIs e
de exames laboratoriais/controles de qualidade; aquisição de material de limpeza e serviços de
lavanderia; licenças de softwares utilizados nas câmaras frias dos frigoríficos; fretes de
transporte incorridos na aquisição de bovinos (matéria-prima) adquiridos de pessoas físicas e/ ou
de cooperativas de produtores.
Em análise de admissibilidade, entendeu-se pelo seguimento parcial do recurso,
conforme excertos transcritos a seguir, extraídos do despacho complementar de admissibilidade,
exarado em 06/09/2021:
Diante do exposto, com fundamento nos artigos 18, inciso III, 67 e 68, do Anexo II, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, DOU SEGUIMENTO PARCIAL
ao recurso especial interposto pela PGFN em relação às divergências quanto ao direito à
tomada de créditos das contribuições sociais sobre os custos 1 - de aquisição de EPIs e
dos exames laboratoriais/controles de qualidade; 3 - das licenças de softwares utilizados
nas câmaras frias dos frigoríficos e 4 - dos fretes de transporte incorridos, na aquisição
de bovinos (matéria-prima) adquiridos de pessoas físicas e/ ou de cooperativas de
produtores rurais.
Intimado das decisões, o sujeito passivo apresentou contrarrazões, sustentando,
em síntese, que o recurso especial não deve ser provido.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
Sublinhe-se, antes de tudo, que o acórdão recorrido consiste em decisão prolatada
em sede de repetitivos, cujo paradigma é o Acórdão no. 3301-009.546, de 27 de janeiro de 2021,
o qual foi objeto de recurso especial, interposto pela Fazenda Nacional, tendo sido exarado o
Acórdão no. 9303-013.027, de 16/03/2022, analisando as mesmas matérias do presente recurso.
Naquela ocasião, a CSRF conheceu do recurso especial por unanimidade de votos.
Na mesma linha, entendo que o presente recurso deve ser conhecido, nos termos
consignados nos despachos de admissibilidade.
Pois bem. A controvérsia restringe-se à questão de saber se é possível a aplicação
do conceito de insumos, no contexto das contribuições sociais não cumulativas, aos seguintes
dispêndios:
(a) aquisição de EPIs e exames laboratoriais/controles de qualidade;
(b) licenças de softwares utilizados nas câmaras frias dos frigoríficos;
(c) fretes de transporte incorridos na aquisição de bovinos (matéria-prima)
adquiridos de pessoas físicas e/ ou de cooperativas de produtores rurais.
Fl. 867
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.204 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.901639/2011-96

Tendo em vista que o conceito de insumos para fins de apuração de créditos da
não cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do
bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda, nos termos daquilo que foi decidido
no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, passo à análise das matérias.
Créditos com relação à aquisição de EPIs e de exames laboratoriais/controles de qualidade
É pacífica a jurisprudência desse colegiado quanto à possibilidade de
creditamento de equipamentos de proteção e segurança individual (EPIs). Nesse sentido, vejam-
se, por exemplo, as seguintes decisões, todas unânimes quanto aos equipamentos em comento:
Acórdão no 9303-009.658, julgado em 16/10/2019, Relator Rodrigo da Costa Pôssas; Acórdão
no. 9303-009.658, julgado em 16/10/2019, Relatora Vanessa Marini Cecconello.
Na verdade, a própria Receita Federal reconhece, através do Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018, a relevância dos EPIs e a sua conceituação como insumos, no âmbito das
contribuições não cumulativas, em razão de sua relevância para o processo produtivo de
contribuintes obrigados, por imposição legal, a sua utilização.
4. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS POR IMPOSIÇÃO LEGAL
49. Conforme relatado, os Ministros incluíram no conceito de insumos geradores de
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, em razão de sua relevância, os
itens “cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção (...) por imposição legal”.
50. Inicialmente, destaca-se que o item considerado relevante em razão de imposição
legal no julgamento da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça foram os
equipamentos de proteção individual (EPIs), ...
De semelhante modo, os gastos com exames laboratoriais e controle de qualidade
revelam-se essenciais e relevantes para a consecução do processo produtivo do interessado,
sobretudo para a assegurar a qualidade, integridade e segurança dos produtos alimentícios por ela
produzidos, em consonância com as diversas normas emanadas dos órgãos de controle.
Lembre-se, ademais, que este Colegiado, ao analisar o Acórdão no. 3301-009.546
- que serviu, como antes mencionado, como paradigma para o acórdão recorrido deste processo -
, reconheceu, por unanimidade de votos, a possibilidade de creditamento dos valores gastos com
equipamentos de proteção, exames laboratoriais e controles de qualidade, como bem assinala o
voto vencido – vencedor, por unanimidade, neste ponto – do Acórdão no. 9303-009.658, cujos
fundamentos, transcritos a seguir, adoto como razão suplementar de decidir:
2.2 AQUISIÇÃO DE EPIS E DOS EXAMES LABORATORIAIS/CONTROLES DE
QUALIDADE
Os equipamentos de proteção individual são itens essenciais ao processo produtivo do
Contribuinte, que se trata de empresa agroindustrial, que produz e comercializa
alimentos, dentre outras atividades. Nesse sentido, também é obrigada pela legislação
trabalhista (art. 166 da CLT) a fornecer aos seus empregados, gratuitamente,
equipamento de proteção individual, conforme artigo 166 da CLT. Portanto, os EPIs,
por serem imprescindíveis ao processo produtivo, enquadram-se no conceito de insumos
dando direito ao aproveitamento de créditos das contribuições para o PIS e a COFINS
não-cumulativos.
De outro lado, os exames laboratoriais/controle de qualidade também se mostram como
insumos ao processo produtivo, pois como explicitado pelo Sujeito Passivo em suas
contrarrazões ao recurso especial, buscando sua adequação a todas as normas
procedimentais a que está sujeito, incorre em diversos custos com produtos químicos,
análises laboratoriais, carimbos de identificação de carne, dentre outros. São custos
indispensáveis à regularidade do processo produtivo desenvolvido na empresa
agroindustrial.
Fl. 868
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.204 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.901639/2011-96

Complementa o Contribuinte que, segundo o Decreto n° 9.013/2017, que regulamenta a
Lei no 1.283/1950 e a Lei no 7.889/1989, que dispõem sobre a inspeção industrial e
sanitária de produtos de origem animal, consoante o art. 10, inciso I, é adotado o
seguinte conceito para análise de autocontrole: “análise efetuada pelo estabelecimento
para controle de processo e monitoramento da conformidade das matérias-primas, dos
ingredientes, dos insumos e dos produtos”.
Por isso, as análises laboratoriais e químicas são imprescindíveis na indústria
alimentícia, sendo assim, enquadram-se perfeitamente no conceito de insumo. Nesse
sentido, pode ser citado o acórdão no 9303-009.859, de relatoria do Ilustre Conselheiro
Luiz Eduardo de Oliveira Santos.
Créditos atinentes a licenças de software utilizadas nas câmaras frias dos frigoríficos
No tocante aos gastos com licenças de software para o controle das câmaras frias
de resfriamento de carne, há que se reconhecer sua natureza de insumos, pois subtraindo-se tais
dispêndios, a própria integridade dos alimentos produzidos pela interessada seria comprometida,
revelando-se, desse modo, sua relevância e essencialidade no contexto do processo produtivo.
Sobre a presente matéria, o voto vencido – vencedor, por unanimidade, neste
ponto – do Acórdão no. 9303-009.658, traz os seguintes fundamentos, para a manutenção do
crédito sobre as licenças aqui analisadas, os quais adoto como razão suplementar de decidir:

2.3 LICENÇAS DE SOFTWARES UTILIZADOS NAS CÂMARAS FRIAS DOS
FRIGORÍFICOS

Os softwares têm aplicabilidade no controle das câmaras de resfriamento da carne, fator
imprescindível ao normal funcionamento da produção. Sustenta a empresa que não
poderia abrir mão desse serviço, uma vez que, sem o controle das câmaras de
resfriamento (cálculo da carga térmica, gerência da capacidade e segurança do sistema,
intensidade do fluxo de ar, e etc.), haveria sérios prejuízos aos seus produtos, que tem
caráter perecível. Além disso, esclarece que:
Os softwares têm aplicabilidade no controle das câmaras de resfriamento da carne, fator
imprescindível ao normal funcionamento da produção. A empresa não poderia abrir
mão desse serviço, uma vez que, sem o controle das câmaras de resfriamento (cálculo
da carga térmica, gerência da capacidade e segurança do sistema, intensidade do fluxo
de ar, e etc.), haveria sérios prejuízos aos seus produtos, que tem caráter perecível.
Ora, se a Autora não pode abrir mão das câmaras de resfriamento em seu processo
produtivo, e estas são controladas por meio de softwares. Logo, estes últimos são
necessários à produção.
Mesmo que a Requerida realizasse pesquisa de mercado, muito provavelmente não
encontraria um frigorífico sequer que não utilize de softwares para controle das câmaras
frias. É evidente que não se trata de diferencial concorrencial, mas sim serviço que
viabiliza a própria manutenção do frio industrial, que seria absolutamente inviável caso
dependesse exclusivamente de trabalho humano.
A consequência prática da ausência de softwares controlando a manutenção das câmaras
frias é a comercialização de mercadoria perecível que passou por variação de
temperatura inadequada, se tornando muitas vezes imprópria para o consumo.
Nesse contexto, os softwares não apenas facilitam e aprimoram o processo produtivo da
Requerente, mas são imprescindíveis para a atividade
[...]

Dessa forma, deve ser mantido o direito ao crédito das contribuições sobre os gastos
com as licenças de softwares. Cite-se, ainda, o acórdão no 9303-009.969, de relatoria do
Nobre Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, corroborando esse entendimento.
Fl. 869
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.204 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.901639/2011-96

Créditos sobre fretes de bovinos (matéria-prima) adquiridos de pessoas físicas e/ ou de
cooperativas de produtores rurais.
No Acórdão recorrido a Turma assentou que, quanto à alíquota de cálculo do
valor do crédito do PIS, sobre os serviços de transporte (fretes) incorridos, na aquisição de
bovinos (matéria-prima) adquiridos de pessoas físicas e/ ou de cooperativas de produtores rurais,
para abate e processamento/industrialização, o percentual a ser aplicado é de 1,65 %, conforme
previsto no art. 2o da Lei no 10.637/2002. Acrescentou, ainda, que os serviços de fretes prestados
por pessoas jurídicas ao contribuinte foram onerados pelo PIS, ou seja, foram tributados à
alíquota básica, no percentual de 1,65 %.
Quando do julgamento do Acórdão no. 9303-009.658, referido acima neste voto, a
3a Turma da CSRF, em composição bastante diversa da presente, entendeu, por voto de
qualidade, que os gastos com frete de bovinos não dariam direito ao crédito de PIS/COFINS não
cumulativos, tendo em vista que os produtos transportados (bovinos) representariam bens não
onerados pelas contribuições.
Em decisões recentes, já com nova composição, este Colegiado tem adotado
posicionamento unânime com relação à possibilidade de créditos sobre fretes de produtos não
onerados, quando os gastos tenham sido suportados pelo comprador.
Pessoalmente, eu entendia que o frete na aquisição de insumos só poderia ser
apropriado como parte do custo de aquisição do próprio insumo. Nesse contexto, se o insumo
não fosse tributado, não haveria que se falar em crédito decorrente do frete: assim posicionei-me
em algumas oportunidades.
Com o advento do art. 176 da Instrução Normativa (IN RFB) no 2.121/2022, o
qual previa a natureza de insumo do gasto com frete na aquisição de bens não onerados pelo
PIS/COFINS – norma, vale ressaltar, revogada recentemente pela IN RFB no. 2.152/2023 -,
revisitei a questão e mudei minha compreensão sobre o assunto: se o frete faz parte do insumo e
sobre ele incide certa alíquota de PIS/COFINS, claro está que parte do insumo é onerada –
precisamente a parte de seu valor que corresponde ao frete.
Por essa razão, cheguei à conclusão de que não faz sentido negar direito ao crédito
sobre fretes que foram onerados.
Conclusão
Diante do acima exposto, voto por conhecer do recurso especial e por negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 870
DF CARF MF
Original